Tribunal: TJSP
Processo: 1014633-64.2024.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. Sentença de improcedência sob fundamento de legitimidade passiva da coexecutada CDHU. Insurgência da embargante. Alegação de que não deve suportar as despesas condominiais somente porque figura como proprietária registral e promitente vendedora do imóvel. Ilegitimidade passiva configurada. Contrato de promessa de compra e venda de imóvel

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. Sentença de improcedência sob fundamento de legitimidade passiva da coexecutada CDHU. Insurgência da embargante. Alegação de que não deve suportar as despesas condominiais somente porque figura como proprietária registral e promitente vendedora do imóvel. Ilegitimidade passiva configurada. Contrato de promessa de compra e venda de imóvel não levado à registro. Transmissão de posse ocorrida há mais de vinte anos. Relação jurídica material devidamente comprovada entre a atual possuidora do imóvel e o condomínio. Documentos anexados aos autos evidenciam que terceira exerce a posse do bem, com ciência inequívoca do condomínio, o qual, inclusive, emitiu boletos em seu nome e a incluiu no polo passivo da demanda ao apontá-la como ocupante da unidade devedora. Aplicação do entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 886, não formalmente revogado ou alterado, que deve prevalecer. Havendo compromisso de compra e venda não registrado, e estando o promissário comprador imitido na posse, com ciência inequívoca do condomínio, afasta-se a responsabilidade do promitente vendedor pelas despesas condominiais. Sentença reformada para julgar procedente os embargos à execução, reconhecendo a legitimidade passiva da coexecutada. Sucumbência invertida. RECURSO PROVIDO.